Tribunal: TJBA
Processo: 8025774-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025774-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MANOEL RODRIGUES DA SILVA Advogado(s): MARCOS EDUARDO CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC COMPROVADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em “Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência”, na qual o autor pleiteia a extensão da rede elétrica até sua residência, localizada em zona rural, cuja obra fora aprovada pela concessionária desde 2019, mas jamais executada. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil — probabilidade do direito e perigo de dano — a justificar a concessão da tutela de urgência para compelir a concessionária de energia elétrica à execução imediata da obra. III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito está demonstrada pela Nota de Obra emitida pela própria concessionária, atestando a aprovação do projeto de extensão da rede desde 2019, sem que tenha sido cumprido o prazo regulamentar fixado pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. 4. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial (Lei nº 7.783/89, art. 10, I; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 2º, XLIV, “b”; CDC, art. 22), impondo-se sua prestação de forma contínua e eficiente. 5. O perigo de dano decorre da ausência prolongada de energia elétrica em residência rural onde reside pessoa portadora de doença grave (leishmaniose), cuja manutenção do tratamento e das condições de higiene depende de fornecimento regular de energia. 6. A medida é reversível e sua execução não acarreta prejuízo à concessionária, que poderá desativar a rede em caso de improcedência do pedido, sendo o serviço ainda fonte de receita futura. 7. Jurisprudência pátria reconhece a essencialidade do serviço de energia elétrica e a possibilidade de intervenção judicial para compelir sua instalação em imóveis rurais quando comprovado o descumprimento injustificado da obrigação. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, confirmando a decisão que concedeu a tutela de urgência, determinando à concessionária de energia elétrica a imediata extensão da rede até a residência do agravante, sob pena de multa diária. Tese de julgamento: “1. A ausência de fornecimento de energia elétrica em imóvel rural, cuja obra de extensão da rede foi aprovada pela concessionária e não executada sem justificativa, autoriza a concessão de tutela de urgência para compelir a execução imediata do serviço, dada sua essencialidade; 2. A demora na implementação de serviço público essencial, quando comprovado o risco à saúde e à dignidade do consumidor, configura perigo de dano suficiente para o deferimento da medida antecipatória.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III e IV; CPC, arts. 300, 995, 1.019, 931, 937, VIII, 1026, §2º; Lei nº 7.783/89, art. 10, I; CDC, art. 22; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 2º, XLIV, “b”. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AI: 10000205972433001 MG, Relator.: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 13/04/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2021; TJ-MG - Apelação Cível: 5003757-60 .2023.8.13.0134 1 .0000.24.093466-1/001, Relator.: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 04/06/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8025774-07.2025.8.05.0000, sendo agravante Manoel Rodrigues da Silva e, agravada, Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia-COELBA, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator